Tribunal: STF
Processo: Rcl 71460
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ademir Alves Lindo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1000444-08.2020.8.26.0457), que teria, supostamente, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 6.678-MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA; e da ADPF 144, Rel. Min. CELSO DE MELLO.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo interposta em face da Câmara Municipal de Pirassununga/SP, visando a nulidade do processo administrativo instaurado para cassação do mandato eletivo do Reclamante como Prefeito. 



    O Reclamante foi cassado pela Câmara Municipal, em virtude da Comissão de Investigação Processante 01/2019 fundamentada no Decreto Lei 201/67, instaurada em razão de suposta prática de atos de quebra de decoro. 



    Ocorre que referida Comissão utilizou como base os fatos dispostos na Ação Civil Pública (Proc. nº 0008771-37.2012.8.26.0457, da 2ª Vara Cível de Pirassununga), movida em face do Reclamante, ainda não transitada em julgado, desafiando precedente do Supremo Tribunal Federal. 



    Não bastasse a situação acima resumida, o Reclamante está a ser punido duas vezes pelo mesmo fato: teve os direitos políticos suspensos em Ação Civil Pública e os fatos dali tirados foram utilizados para fundamentar a cassação do Prefeito perante a Câmara Municipal. 



    De qualquer maneira, a Câmara Municipal se baseou em fatos tirados de Ação Civil Pública não transitada em julgado, o que viola o texto constitucional e os termos do r. decisum contido na ADPF 144. 



    Ademais, estando suspensos os efeitos do art. 12 da Lei da Ação Civil Pública, em razão da ADI 6678, não se poderia utilizar tais fatos para punir o ora reclamante, tolhendo-lhe direito fundamental de candidatar-se a cargo eletivo. 



    [...]



    Além disso, a ADI 6678, discute o art. 11 da Lei da Ação Civil Pública, o que afasta seus efeitos imediatos, não se podendo utilizar aquela demanda com a finalidade de cassar mandato. Há um motivo óbvio – se for provido o recurso ainda em trâmite, os fatos ali alegados não poderão ser aproveitados em outra demanda. 



    [...]



    Inobstante o estado em que se encontra o processo, muito embora, não transitado em julgado, se torna induvidoso que, por ser matéria de ordem pública, previamente questionado na instância inferior, o tema da desproporcionalidade das sansões impostas, sob análise na ação direta de inconstitucionalidade, processo nº 6678, pode ser arguido a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, objetivando o efeito modificativo do V. Acordão, devendo a autoridade da r. decisão do Supremo Tribunal Federal ser observada. Sobre o tema: 



    [...]



    Há que se considerar, ainda, que após o julgamento da Ação Civil Pública, sobreveio nova legislação, com aplicação imediata (Lei n. 14.230/2021), chancelando o posicionamento proferido na ADI em liminar. Nesse sentido, constava como fundamento na liminar: 



    [...]



    Por fim, por cautela e por consequência, nada impede a suspensão dos autos de Recurso Especial, até que haja decisão colegiada na ação direta de inconstitucionalidade, processo nº 6678, suspendendo-se, por conseguinte, os efeitos da decisão proferida pela Câmara dos Vereadores que cassou o Prefeito, ora Reclamante, em 2020, com fundamento exclusivamente na Ação Civil Pública. 



    [...]



    O caso aqui em comento é de pura aplicação da ADPF 144 pois se tiraram fatos de uma Ação Civil Pública não transitada em julgado, para cassar o Reclamante em processo administrativo, que lhe geraram a perda dos direitos políticos em razão da Lei Complementar 64/90 (art. 1º, inciso I, ‘c’).”



    Ao final, requer “a procedência desta RECLAMAÇÃO, confirmando a liminar, determinando que haja a observância imediata, pelo E. STJ, dos efeitos da decisão proferida em liminar da Ação Direta de Inconstitucionalidade, processo nº 6678, nos autos do recurso guerreado, assim como à ADPF 144, afastando-se os efeitos de suspensão de direitos políticos em decorrência da cassação do ora Requerente e que se aplique o novel texto do art. 12, III, da Nova Lei de Improbidade”.



     



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nos autos da ADI 6678 MC/DF, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA; e da ADPF 144, Rel. Min. CELSO DE MELLO. 



    Esta CORTE, na ADI 6.678, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, conferiu interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário, bem como suspendeu a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. 



    Na ADPF 144, Rel. Min. CELSO DE MELLO, esta Corte enfatizou, no âmbito do regime jurídico eleitoral, aspectos relacionados à capacidade eleitoral passiva, nos termos da seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - POSSIBILIDADE DE MINISTROS DO STF, COM ASSENTO NO TSE, PARTICIPAREM DO JULGAMENTO DA ADPF - INOCORRÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE PROCESSUAL, AINDA QUE O PRESIDENTE DO TSE HAJA PRESTADO INFORMAÇÕES NA CAUSA - RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’ DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - EXISTÊNCIA, QUANTO A ELA, DO VÍNCULO DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA - ADMISSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DE ADPF CONTRA INTERPRETAÇÃO JUDICIAL DE QUE POSSA RESULTAR LESÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA RELEVANTE NA ESPÉCIE, AINDA QUE NECESSÁRIA SUA DEMONSTRAÇÃO APENAS NAS ARGÜIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE CARÁTER INCIDENTAL - OBSERVÂNCIA, AINDA, NO CASO, DO POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE - MÉRITO: RELAÇÃO ENTRE PROCESSOS JUDICIAIS, SEM QUE NELES HAJA CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL, E O EXERCÍCIO, PELO CIDADÃO, DA CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA - REGISTRO DE CANDIDATO CONTRA QUEM FORAM INSTAURADOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE NATUREZA CRIMINAL, EM CUJO ÂMBITO AINDA NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE DEFINIR-SE, COMO CAUSA DE INELEGIBILIDADE, A MERA INSTAURAÇÃO, CONTRA O CANDIDATO, DE PROCEDIMENTOS JUDICIAIS, QUANDO INOCORRENTE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO - PROBIDADE ADMINISTRATIVA, MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO, ‘VITA ANTEACTA’ E PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA - SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E IMPRESCINDIBILIDADE, PARA ESSE EFEITO, DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL (CF, ART. 15, III) - REAÇÃO, NO PONTO, DA CONSTITUIÇÃO DEMOCRÁTICA DE 1988 À ORDEM AUTORITÁRIA QUE PREVALECEU SOB O REGIME MILITAR - CARÁTER AUTOCRÁTICO DA CLÁUSULA DE INELEGIBILIDADE FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 5/70 (ART. 1º, I, ‘N’), QUE TORNAVA INELEGÍVEL QUALQUER RÉU CONTRA QUEM FOSSE RECEBIDA DENÚNCIA POR SUPOSTA PRÁTICA DE DETERMINADOS ILÍCITOS PENAIS - DERROGAÇÃO DESSA CLÁUSULA PELO PRÓPRIO REGIME MILITAR (LEI COMPLEMENTAR Nº 42/82), QUE PASSOU A EXIGIR, PARA FINS DE INELEGIBILIDADE DO CANDIDATO, A EXISTÊNCIA, CONTRA ELE, DE CONDENAÇÃO PENAL POR DETERMINADOS DELITOS - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O ALCANCE DA LC Nº 42/82: NECESSIDADE DE QUE SE ACHASSE CONFIGURADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO (RE 99.069/BA, REL. MIN. OSCAR CORRÊA) - PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA: UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE A QUALQUER PESSOA - EVOLUÇÃO HISTÓRICA E REGIME JURÍDICO DO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA - O TRATAMENTO DISPENSADO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PELAS DECLARAÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS, TANTO AS DE CARÁTER REGIONAL QUANTO AS DE NATUREZA GLOBAL - O PROCESSO PENAL COMO DOMÍNIO MAIS EXPRESSIVO DE INCIDÊNCIA DA PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA - EFICÁCIA IRRADIANTE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DESSE PRINCÍPIO AO ÂMBITO DO PROCESSO ELEITORAL - HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE - ENUMERAÇÃO EM ÂMBITO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 14, §§ 4º A 8º) - RECONHECIMENTO, NO ENTANTO, DA FACULDADE DE O CONGRESSO NACIONAL, EM SEDE LEGAL, DEFINIR ‘OUTROS CASOS DE INELEGIBILIDADE’ - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, EM TAL SITUAÇÃO, DA RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMENTAR (CF, ART. 14, § 9º) - IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE A LEI COMPLEMENTAR, MESMO COM APOIO NO § 9º DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO, TRANSGREDIR A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA, QUE SE QUALIFICA COMO VALOR FUNDAMENTAL, VERDADEIRO ‘CORNERSTONE’ EM QUE SE ESTRUTURA O SISTEMA QUE A NOSSA CARTA POLÍTICA CONSAGRA EM RESPEITO AO REGIME DAS LIBERDADES E EM DEFESA DA PRÓPRIA PRESERVAÇÃO DA ORDEM DEMOCRÁTICA - PRIVAÇÃO DA CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA E PROCESSOS, DE NATUREZA CIVIL, POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE, TAMBÉM EM TAL HIPÓTESE, DE CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL - COMPATIBILIDADE DA LEI Nº 8.429/92 (ART. 20, ‘CAPUT’) COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 15, V, c/c O ART. 37, § 4º) - O SIGNIFICADO POLÍTICO E O VALOR JURÍDICO DA EXIGÊNCIA DA COISA JULGADA - RELEITURA, PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, DA SÚMULA 01/TSE, COM O OBJETIVO DE INIBIR O AFASTAMENTO INDISCRIMINADO DA CLÁUSULA DE INELEGIBILIDADE FUNDADA NA LC 64/90 (ART. 1º, I, ‘G’) - NOVA INTERPRETAÇÃO QUE REFORÇA A EXIGÊNCIA ÉTICO-JURÍDICA DE PROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO - ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM DECISÃO REVESTIDA DE EFEITO VINCULANTE.”



    Para compreensão da controvérsia, anoto que o ora Reclamante, à época Prefeito de Pirassununga/SP, foi cassado pela Câmara Municipal, em razão da prática de atos de quebra de decoro e teve seus direitos políticos suspensos. Além disso, foi ajuizada, em desfavor do Reclamante Ação Civil Pública, pela prática de improbidade administrativa, julgada procedente e está atualmente aguardando julgamento do Recurso Especial.



    Posteriormente, o Reclamante teve seu registro de candidatura ao cargo de Prefeito indeferido pelo Juízo Eleitoral da 96ª Zona Eleitoral de Pirassununga, para as eleições de 2024.



    O Reclamante então ajuizou ação pretendendo a nulidade do processo administrativo, que tramitou perante a Câmara Municipal de Pirassununga/SP e culminou com a cassação de seu anterior mandato de Prefeito. O pedido foi julgado improcedente, aos seguintes fundamentos (eDoc. 15, fls. 06-17):



    “Ora, da sequência de atos praticados no processo administrativo tramitado na Casa Legislativa evidencia-se que não houve em momento algum violação ao devido processo legal, nem cerceamento de defesa, e nem ainda inobservância ao contraditório, tendo o procedimento seguido rigorosamente os ditames do Decreto-Lei 201/1967. 



    [...]



    Ademais, as instâncias administrativa e judicial são autônomas, de forma que a ausência de trânsito em julgado em processo judicial não impede a apuração e o julgamento dos mesmos fatos em procedimento administrativo sob o rito do Decreto-lei nº 201/67. 



    Como bem pontuou o Des. Relator Luis Fernando Camargo De Barros Vidal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2000092-46.2020.8.26.0000, interposto pelo autor nos autos do mandado de segurança no qual postulou a suspensão do processo administrativo de cassação de mandado eletivo por infração político administrativa, não se instaurou o processo de cassação por força da eficácia da sentença proferida pela Justiça, mas sim em razão dos fatos aflorados no processo respectivo. 



    Irrelevante, por isso, o trânsito em julgado das sentenças judiciais para efeito de responsabilização político-administrativa do Prefeito. 



    No mais, reiterando em tudo as decisões proferidas neste feito que indeferiram a antecipação da tutela jurisdicional cobiçada (fls. 498/500 e 660/664), rejeito a pretensão autoral. 



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à Apelação interposta pelo ora Reclamante, em acórdão assim ementado (eDoc. 15, fl. 143):



    “Direito administrativo. Processo de cassação de mandato eletivo. Infração político-administrativa. Decreto-lei nº 201/67. Desnecessidade do vínculo temporal entre as infrações e o mandato político exercido. Promoção de responsabilidade por improbidade administrativa. Independência da instância administrativa. Ausência de vícios processuais. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.”



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, consta que em 09/06/2021 foi expedida certidão de trânsito em julgado e determinada a baixa definitiva.



    Somente em 12/03/2024 foi deduzida arguição de nulidade que importaria em desconstituição do trânsito em julgado, por vício de intimação.



    O TJSP, a seu turno, reconheceu a preclusão do pedido, ao fundamento de que “a arguição de nulidade deveria ter sido realizada como preliminar do ato recursal que pretendia praticar”, o que não ocorreu no caso. Após a publicação do referido despacho, mais uma vez foi expedida certidão de decurso de prazo e determinada a baixa definitiva dos autos em 11/04/2024.



    Em seguida foi interposto Agravo Interno, o qual foi desprovido, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO – Direito processual – Indeferimento de devolução de prazo recursal – Desrespeito aos termos do artigo 272,§8º do CPC – Não apresentação do ato recursal pretendido – Insurgência do agravante – Não cabimento – Dever de arguir a nulidade em preliminar recursal – Inteligência do artigo 272, §8º do CPC Precedentes deste E. TJSP – Preclusão reconhecida – Recurso não provido.”



    Posteriormente, foi indeferido pedido de tutela de urgência deduzido também pelo ora Reclamante. Este é o ato apontado como reclamado, do qual destaco (eDoc. 19, fls. 18-21):



    “Em suma, o autor questiona o mérito da presente ação e busca devolução do prazo recursal para a interposição de Recurso Especial, questão essa decidida fundamentadamente por esta Colenda 4ª Câmara de Direito Público no que diz com a competência da Câmara. Nada obstante, como afirmado, o juízo de admissibilidade relativo a recurso especial compete ao presidente da sessão, de maneira que nada mais havendo a decidir no âmbito da competência desta relatoria, encaminhem-se os autos à presidência da sessão, com as homenagens de estilo.”



    Em que pese a discussão quanto à devolução do prazo recursal, conforme noticiado acima, o processo originário transitou em julgado em 09/06/2021, portanto, em momento anterior ao ajuizamento da presente Reclamação que se deu em 09/09/2024.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Não obstante, ainda que superado o óbice, melhor sorte não socorreria ao Reclamante, tendo em vista a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Em suma, assinalo que o contexto da ADI 6.678 é a suspensão de direitos políticos nos casos de condenação por atos culposos de improbidade administrativa. A condenação do Reclamante, a seu turno, se fundamentou na prática de ato doloso de improbidade administrativa (eDoc. 4, fl. 32):



    “Comprovados os atos ímprobos que lhe são imputados, o dolo do réu é evidente, visto que, valendo-se da autoridade conferida pelo cargo que ocupava, de Prefeito Municipal, o réu molestou sexualmente mulheres que lhe procuraram em busca de colocação profissional (vítimas Carla Adriana Ferreira e Janaína Priscila Kul) ou de manutenção desta (vítima Tarcila Rocha Netta Zaramella) ou ainda para procedimento hospitalar (vítima Rosa Marta Camilo), além da menor Julia Kul Santos Luiz, pedidos esses que foram respondidos com condutas indecorosas em patente violação aos princípios da Administração Pública, ensejando as penalidades aplicadas.”



    Além disso, o que pretende o Reclamante, ao final, é a procedência da Reclamação para garantir o seu registro de candidatura ao cargo de Prefeito, que foi indeferido, com fundamento no art. 1º, I, alínea “c”, da LC 64/90, em decorrência da cassação de seu mandato anterior pela Câmara Municipal, cuja suspensão dos direitos políticos foi apenas consequência dessa decisão (eDoc. 14, fl. 53; eDoc. 18).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente